Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. TRÊS TIPOS DE DROGAS (HAXIXE, CRACK E COCAÍNA). VETOR NEGATIVO PARA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA DA PENA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. QUANTIDADE DA PENA. ÓBICE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contexto fático em que o acusado trazia consigo três tipos distintos de drogas (haxixe, crack e cocaína) é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, hábil a justificar a elevação da pena base.
2. Correta a análise das circunstâncias negativas conforme previsão do art. 42 da LAD (natureza e quantidade da droga), ante a natureza das substâncias entorpecentes traficadas (haxixe, crack e cocaína), as quais possuem um alto poder destrutivo, de extrema nocividade à saúde e vida dos usuários, bem como da grande quantidade de substância apreendida, que indica nocividade com alto potencial de gerar efeitos lesivos à sociedade, caso fosse colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes, servindo de fundamento para a majoração da pena-base, como ocorreu.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, sendo certo “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
4. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o réu deve reunir requisitos mínimos: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. 4.1 Tal conclusão ilide a pretensão do apelante, uma vez que restou comprovado existência de condenação criminal transitada em julgado, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11343/06.
5. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, porque a pena aplicada constitui óbice legal por ser maior do que 4 (quatro) anos, afastando a incidência do art. 44 do CP.
6. Recurso desprovido.